Tribunal: TJSP
Processo: 0037716-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037716-66.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante/Paciente: Valmir Ribeiro Gonçalves
Voto no 19365
Registro: 2020.0000882326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0037716-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
VALMIR RIBEIRO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram,
liminarmente, do habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037716-66.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante/Paciente: Valmir Ribeiro Gonçalves
Voto no 19365
Habeas
corpus
–
Não
apontado
qualquer
constrangimento ao juízo – Não conhecimento.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado por VALMIR
RIBEIRO GONÇALVES, em seu próprio favor, alegando que foi
sentenciado em 20/12/2001 à pena de 18 anos e 6 meses no regime fechado
por infração ao art. 159, do Código Penal.
Informa que cumpriu 10 anos e 1 mês e mais 1 ano,
em regime aberto e que sua pena atual está em 30 anos no regime fechado.
Alega, ainda, que precisa resgatar esse lapso de 10
anos e 1 mês para fazer jus ao livramento condicional e que já está cumprindo
18 anos e 7 meses no regime fechado.
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Valmir
Ribeiro Gonçalves, em seu próprio favor.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelo
paciente/impetrante, de rigor o não conhecimento do pedido.
De fato, o impetrante alega apenas que já está preso
há bastante tempo e ainda tem longo período de pena a cumprir para ter
direito ao benefício de livramento condicional.
Não
aponta
a
existência
de
qualquer
constrangimento que possa ser imputado ao MM. Juízo da Execução e nem
mesmo impugna o cálculo de pena. Aliás, a impetração não dirige qualquer

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037716-66.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante/Paciente: Valmir Ribeiro Gonçalves
Voto no 19365
pretensão a este Tribunal, de maneira que não há, por aqui, qualquer
providência que possa favorecê-lo pela via do habeas corpus.
Deste modo, seja porque a presente impetração não
apontou qualquer coação exercida pelo juízo de origem, seja porque não
manifesta qualquer pretensão e não veio sequer minimamente instruída, não
há como conhecer da ordem impetrada.
Diante
do
exposto,
NÃO
SE
CONHECE,
liminarmente, do habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR